Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707470-08.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVEN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O A parte apelante colaciona "comunicação de fato novo e juntada de documento - retificação de fatura por erro material". Informa que “no dia 24 de junho de 2025, a própria Apelada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, emitiu nova fatura de recuperação de consumo em nome da Apelante, reconhecendo erro no cálculo anterior e retificando novamente os valores apurados com base no TOI no 173032". Retire-se o processo de pauta de julgamento. Dê-se vista à parte apelada para manifestação, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento presencial. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator